Tribunal: TJMT
Processo: 1017271-61.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017271-61.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO - CPF: 667.830.891-34 (APELADO), JACKSON SOUZA DA COSTA SILVA PORTELA registrado(a) civilmente como JACKSON SOUZA DA COSTA SILVA PORTELA - CPF: 702.059.271-65 (APELADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), JIHAD DAHRONJ DILENARDO - CPF: 974.865.231-91 (APELADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MICHAEL GONCALVES DO AMARAL - CPF: 006.717.191-57 (APELADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ROGERIO NABARRETE - CPF: 933.398.441-00 (APELADO), TOLEACIL NATALINO DA COSTA - CPF: 496.767.091-15 (APELADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), GLEISON CORREA DOS SANTOS - CPF: 706.542.441-38 (APELADO), LUIS FERNANDO VITAL DA SILVA - CPF: 062.241.861-03 (APELADO), VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (ADVOGADO), JOAO ALEXANDRE DE ANDRADE OJEDA - CPF: 943.599.111-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO - CPF: 667.830.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO - CPF: 667.830.891-34 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), GLEISON CORREA DOS SANTOS - CPF: 706.542.441-38 (APELANTE), JACKSON SOUZA DA COSTA SILVA PORTELA registrado(a) civilmente como JACKSON SOUZA DA COSTA SILVA PORTELA - CPF: 702.059.271-65 (APELANTE), JIHAD DAHRONJ DILENARDO - CPF: 974.865.231-91 (APELANTE), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO VITAL DA SILVA - CPF: 062.241.861-03 (APELANTE), MICHAEL GONCALVES DO AMARAL - CPF: 006.717.191-57 (APELANTE), ROGERIO NABARRETE - CPF: 933.398.441-00 (APELANTE), TOLEACIL NATALINO DA COSTA - CPF: 496.767.091-15 (APELANTE), VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (ADVOGADO), GLEISON CORREA DOS SANTOS - CPF: 706.542.441-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON SOUZA DA COSTA SILVA PORTELA registrado(a) civilmente como JACKSON SOUZA DA COSTA SILVA PORTELA - CPF: 702.059.271-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e organização criminosa. Condenações por associação ao tráfico. Reconhecimento do crime autônomo de organização criminosa. Princípio da consunção. Não aplicação. Estrutura Hierarquizada. Condutas individualizadas. Recurso ministerial provido. Recursos defensivos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por réus condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06) e pelo Ministério Público, que pugnou pela condenação adicional dos acusados pelo crime de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013), em razão da estrutura funcional e hierarquizada da facção criminosa Comando Vermelho.

II. Questão em discussão

2. Estão em análise: (i) a suficiência das provas para manutenção das condenações por tráfico e associação para o tráfico; (ii) a possibilidade de condenação autônoma pelo crime de organização criminosa, não obstante as condenações por associação para o tráfico; (iii) a aplicação do princípio da consunção entre os tipos penais; (iv) a pretensão de absolvição por ausência de materialidade e autoria; e (v) o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. As provas colhidas nos autos — especialmente as interceptações telefônicas, os bilhetes manuscritos (bereus), depoimentos de autoridades policiais e documentos apreendidos — demonstram de forma convergente a existência de associação estável e permanente entre os réus, voltada à prática do tráfico de drogas.

4. A estrutura da organização criminosa revela divisão de tarefas e cadeia de comando, com atuação coordenada em diversas regiões de Cuiabá/MT, sob liderança de réu recluso, que exercia comando por meio de instruções escritas.

5. O princípio da consunção não é aplicável entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, por se tratarem de delitos autônomos, com objetos jurídicos e elementos típicos distintos.

6. Restou comprovado que os réus integravam a facção Comando Vermelho, com funções específicas: liderança, gerência, distribuição, segurança e arrecadação, de modo a configurar o crime de organização criminosa nos termos do art. 2o da Lei 12.850/13.

7. As pretensões defensivas de absolvição por ausência de materialidade e autoria, bem como de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, foram rejeitadas ante o robusto conjunto probatório e pela evidência de dedicação às atividades criminosas.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso do Ministério Público provido para condenar os réus pelo crime de organização criminosa, com aplicação da causa de aumento de pena, quando cabível.

Tese de julgamento
: 1. O crime de organização criminosa (Lei n. 12.850/13) não se confunde nem é absorvido pelo crime de associação para o tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 35), sendo possível a condenação simultânea, quando evidenciada estrutura ordenada, com divisão de tarefas, voltada à prática de múltiplos crimes. 2. A ausência de apreensão de entorpecente em poder do agente não inviabiliza a condenação por tráfico, quando comprovada, por outros meios de prova, sua participação no comércio ilícito de drogas, inclusive por meio de atuação em organização criminosa. 3. A configuração do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) exige a ausência de dedicação a atividades criminosas e à organização criminosa, requisitos não preenchidos quando demonstrada a integração estável a facção estruturada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV; CP, arts. 59 e 68; CPP, arts. 386, VII, e 593, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, caput e § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 820954/SC, Min. Laurita Vaz, j. 26/06/2023; STF, RHC 242673/SP, Min. Edson Fachin, j. 02/09/2024; STJ, REsp 2052196/MG, Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos pelas defesas de Luis Fernando Vital da Silva, Toleacil Natalino da Costa, Rogério Nabarrete, Anderson Carlos Alves Pinheiro e Gleison Correa dos Santos, bem como pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1017271-61.2021.8.11.0042 – Id. 197396059.

Anderson Carlos Alves Pinheiro
foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.730 (mil setecentos e trinta) dias-multa.

Gleison Correa dos Santos
foi condenado por associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35), à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1050 dias-multa, em regime fechado.

Rogério Nabarrete
foi condenado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35, caput), à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Toleacil Natalino da Costa foi
condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1.866 (mil oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, como incurso nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, com regime inicial fechado.

Luis Fernando Vital da Silva
, foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A defesa de Anderson Carlos Alves Pinheiro e Gleison Correa dos Santos, em suas razões recursais, alegou insuficiência de provas quanto à prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06. Postulou a absolvição de ambos por ausência de elementos suficientes para a condenação (Id. 197396061).

Rogério Nabarrete, nas razões recursais, sustenta a ausência de elementos probatórios concretos e suficientes para a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, requerendo, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a absolvição do apelante. Alternativamente, postula a fixação da pena no mínimo legal, aplicação de regime de cumprimento diverso do fechado, reconhecimento da detração penal e concessão do direito de apelar em liberdade (Id. 197396118).

Nas razões recursais de Toleacil Natalino da Costa, a defesa argumentou de ausência de materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas, ante a inexistência de apreensão de entorpecentes com o acusado, sustentando que os materiais foram encontrados com corréus em outros processos. Também alegou insuficiência de provas quanto ao crime de associação para o tráfico (Id. 197396099).

Luis Fernando Vital da Silva

postulou a absolvição do apelante quanto aos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, por ausência de provas da autoria delitiva, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (Id. 214697662).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, destacando a robustez do conjunto probatório colhido na fase investigativa e judicial, que demonstraria a vinculação dos réus com organização criminosa e reiteradas práticas de tráfico de entorpecentes (Ids. 197396130, 197396132, 197396131, 216038672).

O
Parquet,
em suas razões recursais, requereu a condenação de Toleacil Natalino da Costa pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/13; de Rogério Nabarrete pelos crimes dos arts. 35 da Lei 11.343/06 e art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/13; de Anderson Carlos Alves Pinheiro pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06; de Gleison Correa dos Santos pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/06; e de Luis Fernando Vital da Silva pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, sob o argumento de que há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria delitiva (Id. 197396128).

As defesas de Luis Fernando Vital da Silva, Toleacil Natalino da Costa, Rogério Nabarrete, Anderson Carlos Alves Pinheiro e Gleison Correa dos Santos manifestaram pelo improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público (Ids. 197396138, 197396139 e 233289673).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos. Por outro lado, manifestou pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de condenar os acusados pela prática do crime de organização criminosa (Id. 243055162).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025